Tribunal: TJDFT
Processo: 0733803-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ENFRENTAMENTO SUFICIENTE NA DECISÃO RECORRIDA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. VIA INADEQUADA. RECURSO PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O cabimento dos embargos de declaração se configura com a mera alegação de algum dos vícios indicados no art. 1.022, do CPC, sendo a sua efetiva ocorrência questão que concerne ao mérito do recurso, dessa maneira, se a embargante alega a existência de omissão, deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento.
2. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022, do CPC, a fim de perfectibilizar o provimento jurisdicional, de forma que não se prestam à rediscussão da causa.
3. Não há omissão no acórdão em que há solução da controvérsia, enfrentamento e rejeição expressa dos argumentos da parte.
4. O julgador não está obrigado a responder todas as alegações nem a analisar especificamente cada um dos dispositivos legais apontados pelas partes, sendo suficiente a apresentação dos fundamentos que embasaram o entendimento.
5. A multa do art. 1.026, §2o, do CPC só é cabível se o recurso for manifestamente protelatório, sendo inaplicável no caso, sobretudo por se tratar dos primeiros embargos de declaração opostos em face do acórdão, sem prejuízo de incidência da penalidade na hipótese de reiteração.
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.